Tribunal: CARF
Processo: 10235.001538/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001538/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
AROLDO DA SILVA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de acordo realizado em ação judicial trabalhista
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/43):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001538/2009-88
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001538/2009-88

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada notificação de lançamento (fls.
10/12) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF no exercício de 2007,
ano-calendário de 2006, no valor de R$4.237,93, incluídos multa e juros de mora, estes
calculados até outubro de 2009.
O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido apurada a compensação indevida a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$ 5.l 18,84
(Banco do Brasil S/A - CNPJ n. 00.000.000/0261-58) “...correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)...”.
Inconformado, em 26 de novembro de 2009, apresenta o contribuinte impugnação (fls.
01/08), por meio da qual, em síntese, reconhecendo a percepção de rendimentos
provenientes do Poder Judiciário Trabalhista, ressalta que, não obstante a glosa efetuada
pela autoridade fiscal, esta teria mantido os rendimentos tributáveis e as contribuições
previdenciárias correspondentes.
De acordo com o impugnante, careceria o lançamento de qualquer critério lógico e
concreto, cogitando inclusive, por parte da representante do Fisco, da prática do crime
previsto no § 1o ao art. 316 do Código Penal Brasileiro, o chamado excesso de exação.
Outrossim, reportando-se à certidão que aduz fornecida pela Justiça Trabalhista,
afirma, no que respeita ao ano de 2006, que teria sido recebida a quantia bruta de R$
20.258,04, ocasião em que se promovera a retenção de R$ 5.118,84 a título de
imposto sobre a renda, bem como de R$ 868,80 a título de contribuição
previdenciária.
Recorre ao art. 144, caput e § 1o do Código Tributário Nacional.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal,
providenciando-se a restituição do saldo do imposto sobre a renda que julga pago a
maior, devidamente corrigido conforme a legislação pertinente.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 09/27.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, por edital, em 22/12/2010 (fls. 46), o contribuinte, em
21/01/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 47/59), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
operada, reportando-se repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, em brevíssima
síntese, que logrou êxito na ação trabalhista coletiva movida contra o Governo do Estado do
Amapá, sendo que, ao teor dos documentos ora anexados, quando do pagamento das parcelas do
acordo trabalhista, a justiça laboral efetuou os cálculos, relacionando os valores a ele devidos,
bem como os descontos relativos ao IRRF, recolhidos nos anos de 2006 e 2007. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/125.
Em 19/11/2020, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que anexe aos autos a certidão e outros documentos relativos ao contribuinte
encaminhados pela Justiça do Trabalho, com a intimação posterior do recorrente para, querendo,
manifestar-se em relação à informação fiscal produzida (fls. 127/129), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 20/10/2022 (fls. 139/157).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001538/2009-88

para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
162).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte decorrente de
processo judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 5.118,84, apurado sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação judicial trabalhista, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia de peças
processuais extraídas do processo no 0099700-33.1990.5.08.0201, que tramitou na 1a Vara do
Trabalho de Macapá/AP (fls. 60/125).
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 40/43) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 12/16), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a dedução pleiteada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação dedução realizada, quando
exigida e não apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001538/2009-88

comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sendo certo que pelos documentos acostados (fls. 60/125), não restou
demonstrada a retenção e/ou eventual recolhimento do IRRF sobre os valores resgatados no ano
de 2006, impossibilitando assim o respectivo aproveitamento no ajuste anual deste ano-
calendário pelo contribuinte, levando-se em conta que o IRRF recolhido nos anos de 2006 e
2007, relaciona-se aos valores levantados no ano de 2004 (fls. 150/152), devendo o seu
aproveitamento ocorrer no ano-calendário a que se refere (2004) – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 42/43), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Por meio da impugnação, repudia o sujeito passivo a glosa do valor correspondente ao
IRRF por ele levado ao ajuste anual operado na declaração objeto de revisão. É que
referida importância, assevera, teria sido efetivamente retida quando do pagamento da
parcela referente ao ano de 2006, no âmbito da Justiça do Trabalho.
Ou seja, cinge-se a controvérsia à verificação da existência ou não no mundo dos
fatos da retenção do imposto sobre a renda em questão.
No entanto, para ver a precitada retenção restabelecida, não obstante recorrer na
impugnação à certidão fornecida pelo Poder Judiciário Trabalhista, como também à
cópia autenticada dos autos do processo judicial em que figura como exequente, o
impugnante não junta tais documentos aos autos de que aqui se cuida. Neste
departamento, limita-se a carrear o Oficio n. 201-35/2009, da 1a Vara Federal do
Trabalho de Macapá (fl. 16), que pouco contribui no deslinde da controvérsia, na
medida em que deixa de apresentar as certidões a que faz referência, ao lado de
planilhas de pagamento, documentos de arrecadação, etc.
(...)
Outrossim, até a presente data, no banco de dados da Receita Federal do Brasil, a
suposta retenção a título de IRRF não integra qualquer Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte vinculada ao contribuinte. Com efeito, no curso ainda da
revisão da declaração, concluindo pela inexistência da retenção de que lançou mão o
contribuinte na declaração de ajuste anual revisada, longe de cometer o chamado
excesso de exação – como quer fazer parecer o impugnante –, cumpriu a autoridade
fiscal com seu dever de oficio de promover o lançamento tributário. Vale ressaltar,
consoante parágrafo único ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Do exposto, resta-me votar pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário apurado.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente e hábil acerca da retenção e/ou recolhimento do IR Fonte remanescente relativo ao
ano-calendário autuado, correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.496 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001538/2009-88

CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 167
DF CARF MF
Original